Tribunal: TJSP
Processo: 1017482-12.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Insurgência apenas quanto à condenação aos honorários sucumbenciais – Resistência da recorrente à pretensão do autor – Manutenção da distribuição dos encargos processuais à luz do princípio da causalidade – Sentença mantida - Recurso desprovido.